Tribunal: TJDFT
Processo: 0719287-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719287-82.2023.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEAN PAULO BRIDI APELADO: BALI PARK LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por JEAN PAULO BRIDI contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em desfavor de BALI PARK LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. A decisão de ID 63935350 indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o Apelante promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. O Recorrente requereu a dilação do prazo por mais um dia para o cumprimento da determinação judicial, porém, transcorrido mais de dois meses do pedido, não recolheu o preparo. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849).” Compete à parte demonstrar a não realização do ato por justa causa, sob pena de preclusão, conforme disposto no caput do artigo 223 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, o Apelante argumenta que deixou de recolher o preparo recursal dentro do prazo devido à instabilidade do sistema. Contudo, além de não apresentar prova do alegado, permaneceu inerte mesmo após o transcurso do prazo requerido. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro para 12% os honorários advocatícios arbitrados na sentença. Publique-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator